Tribunal: TJES
Processo: 5002101-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de Energia Elétrica; Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002101-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARCIO GARDIMAN SIRTOLI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, em face de decisão proferida pela Vara única de Pedro Canário, no Processo 5000071-61.2020.8.08.0051 que deferiu o pedido formulado a título de tutela de urgência e, liminarmente, determinou à Requerida a aplicação da alíquota de cobrança do ICMS prevista no Decreto Estadual 1.090-R, bem como que se abstenha de promover a cobrança de COSIP, tudo em relação aos medidores de titularidade do autor – instalação nº 160734554 e nº 160253923, imediatamente na próxima fatura emitida após a intimação dos termos da presente e em todas subsequentes até ulterior determinação judicial, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada fatura emitida em descumprimento ao presente.

Dessa forma, em sede de recurso o Agravante requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária de serviço público e que tais determinações sejam repassadas ao poder concedente, ou seja Município de Pedro Canário/ES e Fazenda Pública do Estado do Espirito Santo. Ainda, requereu que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste, na forma do art. 1.019, I do CPC. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para que seja totalmente revogada a decisão proferida.

A Decisão da tutela de urgência indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inconformado, ressaltou que as operações com energia elétrica no Estado do Espírito Santo são taxadas à alíquota de 25% de ICMS, prevista no inciso III, do artigo 20, da Lei Estadual n. 7.000/20012. Não obstante, é prevista alíquota de 12% de ICMS no consumo de energia exclusivamente direcionado para produção agrícola (art. 71, II, c) e para consumidores que gastem até 50kWh por mês (art. 71, II, d).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Entendo que o caso não comporta, sequer, conhecimento, face a impossibilidade de manejo no sistema dos juizados especiais do agravo de instrumento previsto no CPC.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto. É como voto.
VOTO VENCEDOR

Pois bem. Passo a análise do mérito.

Em que pese a alegações de que é responsabilidade do consumidor a atualização de dados para o recebimento do benefício econômico, comungo com tal argumento. Todavia quando o Agravado solicitou a instalação de dois medidores de energia elétrica, foi especificado que era para utilização exclusiva na propriedade rural, tendo o pedido atendido. Entretanto, não prospera o argumento de que o consumidor não informou os dados ou a necessidade da instalação.

O certame em questão é que o Agravado afirma que apesar de ter o Agravante classificado o fornecimento de sua energia elétrica como “rural”, foi surpreendido com cobranças de ICMS com alíquota superior ao determinado no Decreto Estadual 1.090-R bem como promovendo cobrança de COSIP em descumprimento a Lei Municipal 1.308/2017 que concedeu isenção de aludido imposto aos consumidores da zona rural.

Por outro lado, o Agravante explica que o Agravado parece confundir os conceitos quando alega que não recebe o benefício de aplicação de alíquota de 4% de ICMS em suas faturas de energia elétrica. Esta previsão, de fato, não existe. O que existe é a previsão legal da base de cálculo reduzida para a carga efetiva de ICMS de 4%, em que o Agravado já recebe, conforme já anteriormente demonstrado.

Analisando os documentos acostados, entendo que não assiste razão ao Agravante. Embora alega a taxa de ICMS, permanece inerte em relação a cobrança da taxa de COSIP, que é sabido que não se pode cobrar de moradores da zona rural que não tenham serviço de iluminação pública ou então que recebam a iluminação mediante serviço privado, através de cooperativas.

O ICMS é o imposto de competência dos Estados, que incide sobre as operações relativas à circulação das mercadorias. Portanto, são contribuintes do ICMS tanto o produtor rural pessoa física quanto o produtor rural pessoa jurídica, conforme o Art. 155, inciso II, da Constituição Federal e pela Lei Complementar Nº 87/96.

Sem mais delongas, no nosso Estado as operações com mercadorias importadas com similar nacional ou nacionais com mais de 40% de conteúdo de importação, as alíquotas do ICMS são de 4%.

Ante o exposto, CONHECE-SE o recurso, todavia, NEGA-LHE provimento, mantendo-se incólume a decisão agravada. Sem condenação em custas diante da isenção legal, porém, CONDENA-SE o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE RURAL. ENERGIA ELETRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.